Tribunal: TJDFT
Processo: 0725444-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0725444-22.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BIOGENESIS BAGO SAÚDE ANIMAL LTDA. RECORRIDOS: FPSP - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ICMS. DIFAL. ESTADO DE SÃO PAULO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TJDFT. PACTO FEDERATIVO. PRINCÍPIO REPUBLICANO. AUTONOMIA DO PODER CONSTITUINTE DERIVADO DECORRENTE. VIOLAÇÃO. 1. A taxatividade do art. 1.015 do CPC pode ser excepcionalmente mitigada quando há urgência e prejuízo processual, caracterizados na hipótese pela patente violação aos princípios federativo e republicano. 2. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios não é competente para processar e julgar demandas contra outros Entes da Federação. A sua competência é regulada pela Lei no 11.697/2008 que dispõe sobre a organização judiciária do Distrito Federal e dos Territórios, assim como pelo respectivo Regimento Interno (RITJDFT). 3. Não há previsão legal para permitir o processamento da ação de conhecimento perante este Tribunal de Justiça contra o Estado de São Paulo, pois os critérios de competência não podem resultar única e exclusivamente da vontade das partes, subtraindo do Poder Judiciário daquele Estado a competência para apreciar e julgar matéria que versa sobre questões que dizem respeito apenas àquela unidade da federação. 4. Em exercício de interpretação lógica e sistêmica, a regra contida no art. 52 do CPC deve circunscrever-se ao âmbito territorial de cada ente da Federação. A excepcionalidade depende de convênio entre os Entes Federativos, inexistente, no caso, nos termos do § 4o do art. 75 do mesmo Código. 5. A presença do estado de São Paulo no polo passivo da causa atrai a incidência da respectiva Lei de Organização Judiciária, uma vez que trata-se de competência absoluta, de natureza constitucional, devendo ser preservada a aplicação das suas regras de distribuição dos serviços judiciais. 6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs 5.492/DF e 5.737/DF, em abril de 2023, atribuiu ao art. 52, parágrafo único do CPC, interpretação conforme a Constituição Federal para restringir a competência às circunscrições e às comarcas inseridas nos limites territoriais do Distrito Federal ou do Estado-membro que figure na ação. 7. Preliminar rejeitada. Agravo interno conhecido e não provido. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 52, parágrafo único, e 55, §3o, ambos do mesmo diploma legal, sob o argumento de que a inclusão do Estado de São Paulo no polo passivo da demanda ajuizada perante este Tribunal de Justiça está justificada, pois a exigência ilegal do DIFAL de ICMS pelo DF é única e deve ser julgada apenas por um Tribunal. Aduz não ser possível a análise dessa operação por dois órgãos distintos, sob pena de decisões conflitantes e manutenção da bitributação que se busca afastar. Acrescenta que o próprio STF já firmou entendimento sumular indicando que o conflito de competência tributária não representa desestabilização do pacto federativo capaz de suscitar sua competência originária (Súmula 503/STF1). Invoca o princípio da segurança jurídica, em abono a sua tese; c) artigo 1.026, §2o, ambos do CPC, pugnando pelo afastamento da condenação ao pagamento de multa pela interposição de recurso protelatório. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa aos artigos 22, inciso I, 5o, inciso LV e 145, §1o, todos da CF, por ofensa a competência constitucional da União Federal para legislar sobre o processo civil, aos princípios da capacidade contributiva, ampla defesa e contraditório, bem como aplicação indistinta das ADIs 5.492/DF E 5.737/DF, precedente vinculante do STF. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 52, parágrafo único, e 55, §3o, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário no tocante a alegada transgressão aos artigos 22, inciso I, 5o, inciso LV e 145, §1o, todos da CF, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030